Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-33.2023.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-33.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRTES DIAS DE CARVALHO - CPF: 010.646.521-07 (APELANTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), JUDITE MARIA DE CARVALHO DIAS - CPF: 004.760.901-05 (APELANTE), NAIR DIAS DE CARVALHO BERNARDIS - CPF: 701.332.041-20 (APELANTE), CRISTINA BENEDITA DA SILVA CARVALHO - CPF: 779.604.751-72 (APELADO), JOAQUIM DIAS DE CARVALHO - CPF: 077.582.781-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM DIAS DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CRISTINA BENEDITA DA SILVA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001975-33.2023.8.11.0008 –
Barra do Bugres
.

Apelantes:
Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras
.

Apelado
:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DISCUTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART.1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que, apesar da notória insistência das recorrentes, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001975-33.2023.8.11.0008 –
Barra do Bugres
.

Apelantes:
Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras
.

Apelado
:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Barra do Bugres
, que nos autos da ação de inventário, determinou
o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo, o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformadas, as apelantes sustentam que não laborou com acerto o d. magistrado ao extinguir o processo, eis que não houve apreciação dos documentos comprobatórios para a concessão da gratuidade.

Alegam que apesar de o valor da causa ser alto devido ao patrimônio inventariado, não há liquidez, sendo desarrazoado exigir que as ora recorrentes arquem com as custas judiciais. Diante disso, formula pela reforma da decisão para que seja concedida a justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001975-33.2023.8.11.0008 –
Barra do Bugres
.

Apelantes:
Nair Dias de Carvalho Bernardis e outras
.

Apelado
:
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Mirtes Dias de Carvalho, Judite Maria de Carvalho Dias e Nair Dias de Carvalho Bernardis
movem ação de inventário dos bens deixados por Joaquim Dias de Carvalho e Cristina Benedita da Silva Carvalho, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido (id. 225450669)
.

Em face desta decisão, houve a interposição do recurso de agravo de instrumento n.
1015846-57.2023.8.11.0000,
que restou desprovido por esta Câmara, assim ementado:

“
AÇÃO DE INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ESPÓLIO - ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
. (j. 08.12.23)

Ainda, convém trazer a análise dos elementos que enveredaram à não concessão:

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“
In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
Quanto ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, leciona a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, que é garantida a assistência jurídica integral aos que comprovarem a insuficiência de recursos para arcar com os dispêndios da justiça, o que não fez a parte embargante. Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC. Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência. Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com as custas processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (AI, 137960/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/02/2013, Data da publicação no DJE 19/02/2013 - Grifamos).Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO PROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, hipótese em que deve o juiz deferi-lo de plano (Lei nº 1.060/50, art. 5º). (AI 26052/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016). No mesmo sentido: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDÍCIOS DE RECURSOS BASTANTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS JUDICIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 4ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 1749)”. (TJ-SC - AI: 770177 SC 2010.077017-7, Relator: Jorge Luiz de Borba, data de Julgamento: 06/05/2011, Segunda Câmara de Direito Comercial, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , da Capital/Estreito - Grifamos). Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, certifique-se e conclusos. Intimese. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 14 de junho de 2023. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”
.
(autos de origem).

À vista disso, apesar dos documentos apresentados pelos agravantes, verifico a declaração de bens informada na petição inicial, onde constam bens deixados pelo de cujus. Tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real dos agravantes beneficiarem-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.”
(negritei e grifei).

Convém pontuar que o pedido de tutela recursal foi indeferido em 08.12.23, e a sentença extintiva em 14.06.24, determinando o cancelamento da distribuição da petição inicial, e consequente extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia das autoras no recolhimento das custas processuais.

Não concordando com o édito judicial, novamente as apelantes sustentam o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Todavia, em que pese os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, conforme se viu, a questão referente ao indeferimento do benefício, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Noutro norte, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Nada obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, as recorrentes pleitearam, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (
Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Por oportuno,
deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente reiterado o não preenchimento dos pressupostos autorizadores à concessão da justiça gratuita perseguida.

Posto isso, não conheço do recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024